Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702778-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hospital Albert Sabin Ltda. em face de decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução no 0703807-41.2025.8.07.0001. A parte agravante, ratificada por petição da parte agravada AR Empreendimentos Participações e Serviços Ltda., informou a celebração de acordo entre as partes, cujo objeto abrange o presente recurso, conforme documentos acostados aos autos. Nos termos da cláusula IX, item 2, do referido instrumento, há previsão de extinção do agravo por perda superveniente de objeto, condicionada à homologação do acordo pelo Juízo de origem. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado para determinar a retirada do feito de pauta e a suspensão da tramitação do presente recurso pelo prazo de 10 (dez) dias ou até a notícia de eventual homologação do acordo pelo Juízo de origem, o que ocorrer primeiro. Após, voltem os autos conclusos para nova análise. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator